Tribunal: TJMT
Processo: 1025481-91.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025481-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON ALVES CAMARGO DA SILVA - CPF: 053.396.161-00 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.045.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HIELDIS COSTA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS SETE ANOS DO FATO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada no bojo de ação penal em que o paciente é acusado da prática de homicídio qualificado. A defesa alegou a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e violação ao princípio da contemporaneidade, diante do lapso temporal de mais de sete anos entre o fato e a decretação da custódia cautelar, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada após mais de sete anos da prática do crime de homicídio qualificado observa o requisito da contemporaneidade previsto no art. 312 do CPP e, (ii) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere exclusivamente à data do fato, mas à subsistência atual dos fundamentos que motivaram a medida, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

4. A confissão do coautor em 2024 renovou os elementos probatórios e permitiu a retomada da persecução penal, circunstância que, em tese, conferiu atualidade à medida cautelar decretada.

5. Entretanto, o paciente não possui antecedentes recentes por crimes graves e permaneceu em liberdade por mais de sete anos sem a prática de novos delitos, o que fragiliza a tese de risco atual à ordem pública e de reiteração delitiva.

6. A instrução criminal foi realizada sem intercorrências e não se comprovou risco concreto de interferência probatória, especialmente porque os relatos de suposta ameaça não foram praticados diretamente ao paciente.

7. Diante da ausência de contemporaneidade concreta e da possibilidade de mitigação dos riscos com medidas menos gravosas, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da subsistência atual dos fundamentos legais que a justificam, e não exclusivamente pela data do fato delituoso.

2. A ausência de reiteração delitiva e de risco concreto à instrução criminal pode autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

3. A gravidade concreta do crime, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva quando ausentes riscos atuais à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1020093-13.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 18.07.2025; TJMT, HC nº 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 11.07.2025; TJMT, HC nº 1014746-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 26.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025481-91.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON ALVES CAMARGO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Jeferson Alves Camargo da Silva
contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal nº 0017398-55.2017.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id. 303303858).

A impetrante sustenta que:
1)
o paciente foi preso preventivamente pela prática de homicídio qualificado cometido no dia 15.12.2016,
2)
a decisão constritiva ofende o princípio da contemporaneidade, uma vez que foi decretada após 7 anos da data do crime,
3)
não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (id. 303303854).

O pedido liminar foi indeferido (id. 303803861).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 304987866).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin (id. 307935354).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 08.07.2024, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (id. 161547579 – incidente nº 1012418-04.2024.8.11.0042).

Em decisão datada de 17.10.2024, o juízo singular decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela d. autoridade policial Edison Ricardo Pick, visando à decretação da PRISÃO PREVENTIVA de RONALDO ALVES DE OLIVEIRA e JEFERSON ALVES CAMARGO DA SILVA, no âmbito do Inquérito Policial nº 438.4.2016.2698 (I.P. 336/2016/DHPP/MT), que
apura o crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima HIELDIS COSTA SILVA,
ocorrido em 15 de dezembro de 2016
, em um estabelecimento comercial no Bairro Santa Isabel, em Cuiabá/MT (ID 161547579). (...)

Conforme se depreende dos autos, aos 15 de dezembro de 2016, o corpo da vítima foi encontrado no interior do referido estabelecimento, ao lado de uma mesa de sinuca, atingido por vários disparos de arma de fogo, concentrados nas regiões do tórax, braços e pescoço. As investigações apontaram a participação de dois indivíduos conhecidos pelos apelidos de "Coca" e "Calango", posteriormente identificados como os representados RONALDO ALVES DE OLIVEIRA e JEFERSON ALVES CAMARGO DA SILVA.

Já em 13 de junho de 2024, em depoimento prestado à autoridade policial,
RONALDO confessou a autoria do homicídio
,
apontando JEFERSON como coautor do crime
, detalhando que
a motivação do homicídio foi decorrente de uma desavença envolvendo a vítima e terceiros
, entretanto que culminou em ameaça por parte da vítima em relação aos representados em momento anterior, situação que culminou na execução de HIELDIS SILVA com múltiplos disparos de arma de fogo. (...)

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe.

O primeiro dos pressupostos para tal desiderato, qual seja o fumus comissi delicti, encontra-se robustamente MATERIALIZADO no presente incidente cautelar, in casu, por meio do laudo cadavérico (ID 161548506 - Págs. 39/100 e ID 161548518 – Págs. 01/25) e do boletim de ocorrência (ID 161548506 - Págs. 05/06), documentos que confirmam a causa mortis da vítima, atingida por diversos disparos de arma de fogo no tórax, braços e pescoço, além de descrever a cena do crime, onde o corpo foi encontrado em um estabelecimento comercial, ao lado de uma mesa de sinuca, o que corrobora as alegações feitas pelas testemunhas.

Em relação aos indícios de AUTORIA, os elementos colhidos durante a investigação são igualmente contundentes. Os depoimentos das testemunhas (ID 161548506 - Págs. 13/19 e 25/29; ID 161548524 – Págs. 19/20, 25/26 e 28/29; ID 161548534 – Págs. 01/02) apontam de forma uníssona para os investigados como autores do delito, identificando-os como “Coca” e “Calango”, vulgos pelos quais os representados são conhecidos na localidade. Além disso, a confissão obtida em 2024 por um dos investigados, Ronaldo Alves de Oliveira, vulgo Coca (ID 161548534 - Págs. 05/06), reforça o conjunto probatório ao detalhar sua participação no crime, indicando ainda o coautor, Jeferson Alves Camargo da Silva, vulgo Calango, como responsável pelos disparos em conluio com aquele investigado.

A despeito de o crime ter ocorrido em 2016, a recente confissão do investigado em 2024 confere atualidade e contemporaneidade à investigação, renovando os elementos de prova e trazendo nova luz à apuração dos fatos. Tal circunstância torna a medida cautelar ainda mais necessária,
haja vista que o quadro probatório foi significativamente fortalecido pela assunção de culpa de um dos agentes
, o que, somado aos depoimentos colhidos, demonstra a participação ativa de ambos os representados no homicídio. (...)

De outro viés, diante dos elementos de informação produzidos nos autos, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados como forma de garantir a ordem pública. A jurisprudência consolidada preconiza que a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes podem, por si só, fundamentar a medida extrema, especialmente em casos de crimes que causam forte impacto social e abalo à tranquilidade pública, como o presente homicídio qualificado, praticado com evidente frieza e premeditação.

Os fatos narrados demonstram que os investigados agiram com elevada periculosidade, característica evidenciada tanto pela brutalidade do crime quanto pelo contexto em que se deu, uma execução planejada, motivada, a princípio, por conflitos interpessoais no bairro Santa Isabel, em local frequentado por inúmeras pessoas no momento do crime, tudo conforme registrado. Tal atuação indica um comportamento delituoso reiterado e um desprezo pela vida humana que, se não contido, pode resultar na prática de novos crimes da mesma natureza, gerando sensação de impunidade e vulnerabilizando a paz social. A prisão preventiva, nesse sentido, visa prevenir a reiteração delitiva e proteger a coletividade.

Denota-se que a repressão estatal perseguida com a pretensa medida é imprescindível para que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, cuja conduta criminosa se amolda, a princípio, como homicídio qualificado, ou seja, trata-se de crime hediondo presente no rol da Lei nº 8.072/90. (...)

JEFERSON ALVES CAMARGO DA SILVA respondeu por duas ações penais, sendo a primeira por receptação simples
nos Autos nº 7612-31.2010.811.0042 (APOLO) e
a segunda por ameaça
nos Autos nº 4757-45.2011.811.0042 (APOLO), em que
ambas foram extintas pelo reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva
. Atualmente, possui em trâmite perante o JECRIM desta Capital o TCO registrado sob os Autos nº 1054858-41.2024.8.11.0001 (PJe), cuja natureza da apuração versa sobre a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. (...)

Ainda, prosseguindo nos pressupostos processuais delineados no artigo 312 do CPP, vislumbro que
a segregação cautelar também se impõe para assegurar a conveniência da instrução criminal
, haja vista que os investigados, soltos,
podem interferir diretamente na produção de provas
. A fase instrutória é delicada e, nos casos de coautoria, como se verifica aqui, há o risco iminente de combinação de versões entre os investigados, o que poderia prejudicar a coleta de elementos probatórios ainda pendentes. Esse risco é amplificado pela atuação coordenada dos representados, conforme evidenciado pelos depoimentos e pela própria confissão.

Além disso,
a liberdade dos investigados traz a possibilidade de que tentem intimidar testemunhas
, especialmente aquelas que prestaram depoimentos presenciais, mencionando-os como autores do homicídio, conforme já registrado no depoimento prestado pelo irmão da vítima falecida sob o ID 161548524 – Págs. 28/30. A manutenção dos investigados em liberdade representa risco efetivo à colheita de provas isentas e imparciais, o que demanda sua segregação como forma de assegurar o regular prosseguimento do processo.

Outrossim,
o risco de evasão do distrito da culpa é igualmente presente e justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal
, já que embora o delito tenha sido praticado em 2016, somente com a confissão recente em 2024 foi possível consolidar os indícios de autoria, proporcionando um avanço significativo nas investigações. Essa demora na resolução do caso, somada ao longo período em que os investigados permaneceram em liberdade, aumenta consideravelmente a possibilidade de fuga, sobretudo após a confissão de um dos envolvidos.

Não se pode olvidar que os investigados possuem vulnerabilidade em relação à permanência na Comarca, visto que, ao longo dos anos, não mantiveram laços fortes com a localidade, o que protelou a coleta de suas declarações/interrogatórios, fato que potencializa o risco de que se evadam para evitar o cumprimento de eventual sentença condenatória, valendo destacar que, mesmo devidamente intimado para ser ouvido perante a autoridade policial, o representado Jeferson não compareceu na data aprazada para tal finalidade, tampouco justificou sua ausência, conforme certidão lançada sob o ID 161548534 – Pág. 08. (...)”
(id. 172496474 – incidente nº 1012418-04.2024.8.11.0042)

No dia 16.02.2025, o paciente foi preso (id. 184333768 – incidente nº 1012418-04.2024.8.11.0042).

Na data de 25.02.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo a ele a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP. (id. 185249167 – ação penal nº 0017398-55.2017.8.11.0042).

Em 27.02.2025, a denúncia foi recebida (id. 185588504 – ação penal nº 0017398-55.2017.8.11.0042).

No dia 19.03.2025, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva (id. 187628738 – ação penal nº 0017398-55.2017.8.11.0042).

Em decisão do dia 27.05.2025, o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, assim fundamentada:

“(...) In casu, tenho que subsistem os fundamentos adotados pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, para a decretação da prisão preventiva, nos autos da medida cautelar n. 1012418-04.2024.8.11.0042 (Id. 186886813 – fls. 21/29), cujo trecho abaixo transcrevo: (...)

Nesta senda, a redação dada aos artigos 312, §2º e 315, §1º, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/19, também passou a prever a
contemporaneidade como um dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente
.

Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do acusado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram, o que é justamente o caso dos autos.

Nos termos já constantes e suficientes nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com a finalidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal, assim como a conveniência da instrução criminal, ante a presença dos requisitos (fumus comissi delicti e periculum libertatis), os quais foram suficientemente demonstrados nos autos. (...)

Ademais, cuida-se da prática de crime hediondo, cuja gravidade concreta e a violência exacerbada implicada na ação delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública.

De outra banda, vale ressaltar a ressalva feita pelo Juízo ao decretar a prisão preventiva, especialmente a provável interferência na produção probatória, a exemplo da confissão do coacusado, dando conta da participação do acusado JEFERSON na ação delitiva, o qual, segundo consta nos autos, encontra-se acamado e extremamente vulnerável, com a prisão preventiva convertida em domiciliar, dado ao delicado estado de saúde atual.

Além disso, não se pode olvidar da possível ingerência em eventual coleta de provas, a exemplo do irmão da vítima falecida e outras testemunhas, as quais apontam a autoria delitiva ao acusado e seu comparsa.

Por fim, não se constata, nesse momento, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão como método eficaz ao acautelamento do meio social, bem como a preservação da integridade física e psicológica das testemunhas, o que justifica a contemporaneidade da medida. (...)”
(id. 194586348 – ação penal nº 0017398-55.2017.8.11.0042)

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 15.07.2025 (id. 200984094 – ação penal nº 0017398-55.2017.8.11.0042).

Em 28.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou memoriais (id. 202429566 – ação penal nº 0017398-55.2017.8.11.0042).

A defesa do paciente apresentou memoriais em 11.08.2025 (id. 203963185 – ação penal nº 0017398-55.2017.8.11.0042).

De análise aos autos de origem, afere-se que o homicídio ocorreu em 15.12.2016 e a representação pela prisão preventiva se deu apenas em 08.07.2024, ou seja, aproximadamente 07 (sete) anos e 06 (seis) meses depois do crime supostamente cometido pelo paciente. Deferida a representação, pelo juízo singular, o mandado de prisão foi cumprido em 16.02.2025.

Em que pese o considerável lapso temporal entre o fato e a prisão, registro que esta Corte tem entendido que a análise da contemporaneidade não se limita ao marco temporal da prática delitiva, mas deve considerar a persistência dos riscos concretos à instrução processual. Nesse sentido:

“A contemporaneidade da cautelar se aferra à persistência do perigo, não a intervalo temporal fixo.”
(N.U 1020093-13.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.07.2025)

“Tese de julgamento: “1. A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à persistência dos fundamentos que a justificam, e não à data do crime.””
(N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 11.07.2025)

Nessa perspectiva, embora a gravidade do delito imputado seja inegável, verifica-se que a instrução criminal pode ser suficientemente resguardada por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Isso porque, desde o episódio investigado, não há notícia de que o paciente tenha praticado outros crimes, circunstância que fragiliza o argumento de risco atual à ordem pública ou de reiteração delitiva.

Nesse sentido, no seguinte precedente, de minha relatoria, restou fixada a seguinte tese de julgamento:
“A ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema, aliada ao longo lapso temporal entre os fatos e a atual fase processual, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP”
(N.U 1014746-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.06.2025).

Além disso, o histórico processual que lhe é atribuído remonta a feitos antigos, datados dos anos de 2010 e 2011, ambos já extintos pela prescrição, de modo que não se pode, a partir desses registros distantes no tempo, extrair periculosidade concreta capaz de justificar a manutenção da segregação.

A ausência de reiteração em condutas graves ao longo da última década reforça a ideia de que a custódia preventiva não se mostra indispensável.

Ainda, o juízo singular, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, reforça que a liberdade do paciente pode resultar em risco à instrução criminal.

Isso em razão de que, em depoimento, o irmão da vítima relatou que soube que o paciente queria matá-lo por
“medo de represália”
e o coacusado [Ronaldo] teria procurado por ele na igreja e dito
“fica na sua, você tem sua família e eu tenho a minha”
(id. 161548524 – incidente nº 1012418-04.2024.8.11.0042).

Contudo, não se verifica, a partir desses elementos, ameaça concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva. Com efeito, na narrativa do irmão da vítima não há informação de que o paciente teria intimidado ele diretamente, apenas em relação ao outro acusado [Ronaldo].

Nessas condições, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente, ao menos por ora, para acautelar a instrução e evitar qualquer risco de interferência probatória.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i)
proibição de manter contato com as testemunhas arroladas pelo órgão ministerial de primeiro grau e com o
coautor
(art. 319, III),

(ii)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial (art. 319, IV) e,

(iii)
monitoração eletrônica (art. 319, IX), sendo-lhe cientificado que, o descumprimento de qualquer dessas medidas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

DETERMINO
que o juízo de origem expeça e cumpra o alvará de soltura do paciente, salvo se houver outro motivo para a manutenção da prisão.

Outrossim,
determino
que as testemunhas arroladas pelo órgão ministerial de origem sejam notificadas a respeito das medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025